Tribunal: STF
Processo: Rcl 84395
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0002633-63.2022.8.26.0082, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que, na origem, cuida-se de ação trabalhista em que a parte beneficiária buscava a rescisão indireta do contrato de trabalho, sendo julgada parcialmente procedente. 



    Relata que interpôs Recurso Ordinário, que foi denegado por deserção, mesmo tendo a empresa alegado ausência de recursos e solicitado os benefícios da justiça gratuita. Após diversos recursos para reverter a decisão, incluindo um Recurso Extraordinário que foi negado, a empresa interpôs um agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, usurpou a competência do STF, que seria o tribunal competente para conhecer e julgar tal recurso. 



    Aduz que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do Agravo interposto contra a decisão que negou o Recurso Extraordinário, e que sequer cabe ao juízo a quo exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, conforme consagrado na Súmula 727 do STF. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação “para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação, seja conhecido e julgado pelo STF” (eDoc 1, p. 21).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 07.08.2025, ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 09.09.2025 (eDOC 6). Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Demais disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar cópia do ato reclamado, indicar o endereço da parte beneficiária para citação, indicar o valor da causa, bem como juntar a certidão de andamento processual com a demonstração da data de efetivação da intimação da decisão reclamada, a fim de comprovar a ausência de trânsito em julgado.



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente